Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-87.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013624-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 048.256.291-99 (RECORRIDO), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), DARIZA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 035.976.390-11 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO – LESÃO CORPORAL
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

–
REVOG
AÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–
PLEITO
DE
RE
DECRET
AÇÃO
D
A
PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUST
IFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR

– CAUTELARES ALTERNATIVAS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS PELO RECORRIDO ATÉ O MOMENTO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DOS CRIMES QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA
–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas considerações genéricas acerca da
gravidade genérica do crime e da

possibilidade de renitência delitiva
do agente
. Sendo assim, na espécie, inexistindo
notícias de descumprimento das medidas
cautelares diversas da prisão
por parte do recorrido
, mesmo após o transcurso de mais de
10
meses
d
a revogação
d
a sua

prisão
cautelar
pelo juízo de origem
, não se pode falar em
re
decretação

dessa medida extrema
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í
z
o
da
3
ª Vara
da
Comarca de
Juara
-MT
que,
no
s autos
de prisão em flagrante

n.
1001877
-
23
.2020.8.11.00
18
, revogou a prisão preventiva de
Wesley Goncalves dos Santos
, decretada em razão da suposta prática do crime
de lesão corporal no âmbito doméstico
(art. 129, §9º
,
do Código Penal)
, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere.

O recorrente, por meio das razões recursais
que se encontram no
ID
96080009
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido,

asseverando que a medida extrema é necessária para
a
garantia da ordem pública
e para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
,
tendo em vista a gravidade concreta

da conduta imputada

ao insurgido e a sua
periculosidade.

N
as contrarrazões encartadas
no ID
96080022
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
96080025
,

o
magistrado
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
97302491
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório
.

Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

E
, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Destacamos

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta
necessidade, e
por período que não represente antecipação da pena.

No caso destes autos, constata-se que o recorrido
fo
i
preso em flagrante delito no dia
13 de novembro
de 2020,

pela suposta prática do
crime

de lesão corporal no âmbito
doméstico
(art. 129, §9º, do Código Penal
), tendo o juízo de primeiro grau, convolado a
prisão
em preventiva, para a garantia da ordem pública.

De sua parte, o recorrido
deduziu
pedido de revogação da custódia cautelar, em razão da ausência d
a
demonstração do
requisito normativo pertinente ao

periculum
libertatis
.

Ao apreciar o pleito, o juízo de primeiro grau concedeu
-lhe
liberdade provisória, em 7 de
dezembro
de 2020, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, tal como se infere dest
a

parte
da decisão vergastada (ID
96080000
):

Embora o acusado tenha sido preso em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e resistência mediante violência contra policiais, o pedido de revogação de sua prisão trouxe elementos novos que possibilitam a reanalise de sua prisão.

Verifico que a conduta imputada ao acusado, aparentemente, foi fato isolado, eis que não há nos autos registro de sentença condenatória com trânsito em julgado razão pela qual não há indícios de que sua prisão seja necessária para resguardar o regular andamento da instrução criminal, tampouco para garantir a integridade física e psíquica da vítima, visto que a vítima apresentou declaração afirmando não possuir receio ou medo do acusado, sendo sua liberdade medida que se impõe.

Outrossim, extrai-se dos autos que a ação penal que tramita na Comarca de
Tabaporã
-MT, sob o PJE nº 0000544-34.2011.8.11.0094, por tentativa de homicídio, em memoriais finais o Ministério Público pugna pela impronuncia do acusado, demonstrando que não há
indícios que
o acusado tenha se envolvido na tentativa de homicídio, de modo que não oferece risco à ordem pública.

No mais, como é sabido, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos a efetiva imprescindibilidade da restrição a liberdade.

Nesta mesma linha de raciocínio está a jurisprudência do nosso e. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL–PRISÃOEM FLAGRANTE CONVERSÃO EMPREVENTIVA– ART.147 E 129, §9º DO CP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREVISTAS NOS ARTIGOS 312, 313 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES AOS FATOS – PACIENTE PRIMÁRIO – MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA COMARCA, DEVIDAMENTE RECRUDESCIDAS NESTA INSTÂNCIA, QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES. Constatando-se o inadimplemento de qualquer das hipóteses dos artigos 312, parágrafo único, 313 do Código de Processo Penal é inviável a manutenção da prisão
preventiva.
Ademais, não se verifica a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base no permissivo insculpido no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois, no caso, as medidas protetivas de urgência foram decretadas após a prisão em flagrante pelos fatos descrito. Destarte, o decreto preventivo não se encontra amparado em nenhuma das hipóteses de cabimento da prisão
preventiva,
previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Impõe-se a soltura do paciente se os fatos penais não admitem a prisão
preventiva,
liminar ratificada com fixação de medidas protetivas pretéritas recrudescidas nesta instância” (N.U 1015514-32.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019,
Publicado
no DJE 14/11/2019)

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS EMENTA: HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA INJÚRIA - LEI MARIA DA PENHA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE – DELITOS APENADOS COM REPRIMENDA INFERIOR A QUATRO ANOS – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR DESCUMPRIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA. A prisão cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Se o paciente não é reincidente, não descumpriu medidas protetivas, e, sendo-lhe imputados crimes cuja pena máxima cominada é inferior a 4 (quatro) anos, revela-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, sob pena de violação às disposições expressas do art. 313, III, do CPP. Ordem concedida. (N.U 1004157-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019,
Publicado
no DJE 13/06/2019)

Ademais, considerando que o acusado apresentou seu endereço trazendo
aos autos comprovante
de residência, as medidas cautelares diversas da prisão, nesse momento, se mostram suficientes.

Portanto, entendo que a prisão do acusado pode ser substituída por medidas cautelares diversas, eis que serão suficientes para manutenção da ordem pública, instrução processual e aplicação da lei penal, sendo certo que, em caso de descumprimento das medidas o Juízo reanalisará a necessidade de decretação da prisão do acusado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
defiro o pedido formulado pela Defesa, revogando a prisão preventiva do acusado WESLEY GONÇALVES DOS SANTOS, substituindo-a por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, quais sejam:

a)

COMPARECIMENTO
mensal
em juízo para informar e justificar suas atividades;

b)

PROIBIÇÃO
de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;

c)

PROIBIÇÃO
de ausentar-se da Comarca de Juara por mais de trinta dias sem prévia comunicação;

[...]

(
ID
96080000
)

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito que, ao revogar a prisão provisória do recorrido,
a autoridade judiciária
entendeu não ficou demonstrado os requisitos autorizadores do
periculum
libertatis
; inferindo-se, também,

que
foram
tomadas
todas
as providências necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista
que houve a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Inconformado, o

recorrente

pretende

a

re
decret
ação
da
prisão

preventiva
do
recorri
do
por intermédio deste recurso
, ao argumento de que
é
indispensável
para a garantia da ordem pública,

bem como
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
.

Entretanto
,
malgrado as assertivas d
o
recorrente

que ressalta
a necessidade de garantia da ordem pública com base em
afirmações
relacionadas à
pretensa
periculosidade
do
recorri
do

e de
ilações quanto à possibilidade de ele

voltar a delinquir
,
deve ser reconhecido
que
ess
e
s
argumentos
não ultrapassam a esfera da suposição,

não existindo
, dessa forma,
vínculo a fatores
objetivos
que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual
pretendida
.

Em relação
à tese da gravidade da conduta perpetrada
pelo recorrido
,
impende-se afirmar
que
é ponto pacífico nos tribunais pátrios que a gravidade
em abstrato
do crime, por si só, não constitui motivação
idônea
para a
decretação de prisão
preventiva
, tal como pode ser visto no julgado do
Superior Tribunal de Justiça
abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do delito nem meras conjecturas servem de motivação em casos que tais.

2.
A menção do magistrado, pura e simples, a conjecturas a respeito da gravidade abstrata do crime, sem a incidência de nenhum elemento concreto, não é suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado. Se assim fosse, a prisão provisória passaria a ter caráter de prisão obrigatória
.

3. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal objeto destes autos, se por outro motivo não estiver preso, e ressalvada a possibilidade de haver nova decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto.

(
HC 362.072/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
16/02/2017).
Destacamos

Se isso não bastasse, constata-se que

a vítima apresentou
manifestação
, na qual afirmou que o fato delitivo foi um episódio isolado
na vida do recorrido
, esclarecendo que a liberdade
dele
não lhe acarreta temor (ID
96079999
).
Em que pese
a

declaração
da ofendida

não
impe
dir

a marcha processual
da ação penal

originária

seu conteúdo
, certamente,

deve
ser
sopesada
para a formação da convicção acerca da necessidade
da

constrição cautelar
do
insurgido
.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, RETRATAÇÃO DA VÍTIMA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – PACIENTE NÃO INTERROGADO E/OU CITADO – APARENTE DESCONHECIMENTO PESSOAL DA IMPUTAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ – RETRATAÇÃO SUPERVENIENTE DA VÍTIMA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARESTOS DO STF E DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP; HC 520216/DF).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a retratação superveniente da vítima e os predicados pessoais do paciente [primariedade, residência fixa e ocupação lícita], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS).
(
N.U 1009716-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020,
Publicado
no DJE 22/06/2020)

Demais disso, não há, nestes autos, prova de que, desde
a revogação da
prisão
cautelar
,
há mais de

10
(
dez
) meses,

o recorrido
tenha descumprido as medidas
cautelares
que lhe foram impostas, razão pela qual não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo
, também,
qualquer
dado
que demonstre que
a
sua liberdade
vá
coloca
r
em risco a ordem pública,
sobrelevando
-se
asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos
de convicção
que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Logo
, embora
haja
indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido,
deve ser consignado que
não
existem

os
requisitos autorizadores da
sua
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas
cautelares

que lhe foram
impostas pelo juízo da instância singela, por ora,
são
suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo
acima citado
.

Ademais,
impõe-se
destacar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da
prisão do recorrido
.

E
, na
hipótese
, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória
tal como consign
ou em sua decisão
.

Por derradeiro, cabe
asseverar
que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva d
o
recorrid
o
,
esta
poderá ser determinada pelo juízo da instância
primeva
, a qualquer tempo,
tal como preconiza
o art. 316 do Código de Proce
sso Penal.

Posto isso, em
consonância
com o
parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público

mante
ndo
inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021